Tribunal: TJBA
Processo: 8036557-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036557-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SONIA MARIA ROCHA DINIZ

Advogado(s)
:
DANIEL FARIAS HOLANDA

AGRAVADO: DANIEL MARCUS AZEVEDO ROCHA

Advogado(s)
:
LUCAS CERQUEIRA COSTA, ASTRIED BRETTAS GRUNWALD

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, DE OFÍCIO, DETERMINA BLOQUEIO DE BENS DA PARTE RÉ MEDIANTE SISBAJUD. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MEDIDA CONSTRITIVA EM FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM PROVIDÊNCIA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO ORDINÁRIO E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO RÉU. COMPATIBILIDADE ENTRE AFASTAÇÃO DA MEDIDA E FUTURA REITERAÇÃO COM FUNDAMENTO PROBATÓRIO ADEQUADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO AGRAVADA, AFASTANDO OS ATOS CONSTRITIVOS PATRIMONIAIS DETERMINADOS DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada na 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA.

2.

Proferida decisão interlocutória que, no bojo da fase de conhecimento, determinou, de ofício, medidas de constrição patrimonial contra a parte ré, mediante bloqueio de bens via SISBAJUD.

3.

Interposição de agravo de instrumento pela parte agravante, sustentando a ilegalidade da medida por ausência de requerimento da parte autora, ausência de sentença de mérito e risco de lesão irreparável à sua subsistência.

4.

Pedido de efeito suspensivo deferido.

5.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, que defendeu a manutenção da decisão agravada com base em supostos indícios de fraude à execução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de arresto de bens, de ofício, em ação possessória ainda em fase de conhecimento, sem requerimento da parte autora e sem demonstração de risco de dilapidação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Embora o art. 139, IV, do CPC permita ao juiz determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, sua aplicação exige demonstração concreta de risco ao resultado útil do processo e respeito ao contraditório.
8. A ausência de elementos que indiquem dilapidação patrimonial deliberada pela agravante impede a adoção de medidas constritivas, sobretudo na fase de conhecimento e sem título executivo formado.
9. A jurisprudência orienta que medidas expropriatórias, como o arresto, somente são admitidas quando objetivamente demonstrada a urgência e o risco efetivo, não bastando alegações genéricas.
10. A constrição patrimonial, sem a observância do contraditório e sem base probatória suficiente, compromete o devido processo legal.
11. A revogação da medida não impede que novo pedido seja formulado, desde que amparado por provas concretas e apresentado em momento processual oportuno.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP – Agravo de Instrumento 2332128-29.2024.8.26.0000, Rel. Achile Alesina, j. 04/11/2024, 15ª Câmara de Direito Privado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido, para confirmar a suspensão dos atos constritivos patrimoniais anteriormente determinados, facultando novo requerimento fundamentado, com base em prova objetiva e respeitado o contraditório.
Tese de julgamento:
O arresto de bens determinado de ofício, em fase de conhecimento e sem título executivo judicial, exige demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial e observância do contraditório, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 139, IV; art. 300.

Jurisprudência relevante citada

TJSP – Agravo de Instrumento 2332128-29.2024.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos ,relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8036557-58.2025.8.05.0000,da Comarca de SALVADOR (BA), agravante SONIA MARIA ROCHA DINIZ e agravado
DANIEL MARCUS AZEVEDO ROCHA
.

Acordamos desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiçada Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões
alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .